Tribunal: TCU
Processo: 020.694/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7654/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.694/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilcenir Oliveira Crelier (XXX.514.797-XX); Elba Thais Rodrigues de Freitas (XXX.216.857-XX); Erminia Andrade Cabral (XXX.561.148-XX); Gelza Aparecida Barizon Pitt (XXX.984.410-XX); Helena Passos Moreira (XXX.749.637-XX); Lia da Silva de Souza Oliveira (XXX.793.467-XX); Lidia de Souza Rodrigues (XXX.333.057-XX); Luiza Madalena Souza de Miranda (XXX.544.707-XX); Maria Cardins Pinho (XXX.545.852-XX); Raimunda dos Santos Teles (XXX.037.095-XX); Tatiana Santos Cabral (XXX.392.095-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.